Tribunal: TJDFT
Processo: 0702662-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. INCLUSÃO DE EX-SÓCIO. APÓS JULGAMENTO DO INCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO.
1. Nos termos do art. 133 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.
2. Instaurado o incidente, deve o juiz citar o sócio ou a pessoa jurídica para se manifestar. Somente quando finalizada a fase instrutória é que o magistrado resolverá o incidente por decisão interlocutória.
3. Após o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é possível a inclusão de ex-sócio, visto que a busca de seus bens para satisfazer a presente execução violaria os corolários do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
4. Agravo conhecido e desprovido.